Tribunal: TJSP
Processo: 1006892-06.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais deu parcial provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais deu parcial provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006892-06.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELETRONIC ARTS LTDA., é embargado VANAILSON LUCIANO DE SOUZA
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006892-06.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15030
2
Embargos de Declaração Cível no 1006892-06.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível Central da Capital)
Embargante: Electronic Arts Ltda.
Embargados: Vanailson Luciano de Souza Alves
Voto no 15.030
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e
obscuridade. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão
recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais deu
parcial provimento ao recurso da embargante. A pretensão da
recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento
nesta sede. Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
omissão, em contradição e em obscuridade. Afirmou que a decisão é omissa
em relação à análise da prescrição; que é omissa quanto à quantificação do
valor da indenização pelo prejuízo moral; que é omissa quanto aos
documentos que juntou nos autos; e que é incompreensível quanto à fixação
dos juros moratórios e a correção monetária.
Pediu, enfim, o aclaramento da decisão impugnada
inclusive para fins de prequestionamento.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo ao
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006892-06.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15030
3
É o relatório.
A decisão impugnada, expressa e fundamentadamente,
afastou a alegação de prescrição, reconheceu a ofensa ao direito de imagem
do embargado e seu direito à indenização pelo dano moral sofrido, definiu o
valor da reparação e a forma pela qual será liquidado, com juros e correção
monetária.
Não há os vícios elencados pela embargante. A decisão
contém os motivos que levaram a Turma Julgadora a decidir pelo não
provimento do apelo da embargante que, nesta sede, busca rediscutir as
matérias já levantadas e afastadas, como visto.
Anoto que constou na decisão impugnada que “Não
decorreu lapso prescricional, que não pode ser contado da edição de cada
jogo eletrônico. O meio para uso indevido imagem da pessoa permanece
em circulação, além de experimentar reedições e revendas. Essa especial
característica implica na renovação do prazo para o prejudicado
reclamar o ressarcimento específico”.
Quanto ao valor do dano moral, a decisão observou:
“Veja-se que a discussão sobre a quantia devida não é nova e foi objeto
de discussão no Tribunal, em vários recursos interpostos em semelhantes
demandas ajuizadas por diferentes jogadores profissionais em idêntica
situação à do autor. Nesse passo, a análise da jurisprudência permite
definir com segurança os critérios para a aferição do arbitramento, como
bem anotado em recente julgamento já mencionado (Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006892-06.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15030
4
1128961-45.2014.8.26.0100, rel. Des. Enio Zuliani, j. 02.08.2018)”,
transcrevendo o voto que contem pormenores orientadores.
No tocante à correção monetária e os juros de mora,
constou na decisão que “O valor deverá ser calculado com correção
monetária de cada evento e com juros de mora do evento danoso, já que
tem incidência da Súmula no 54, do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça”, certo que a apuração se dará na liquidação.
Quanto ao mais, não tem cabimento embargos de
declaração com viés impugnativo, como nitidamente pretendeu a embargante
ao impugnar todo o mérito da decisão recorrida. A pretensão da parte, de
rediscutir questões já dirimidas no aresto impugnado, deve ser levantada em
recursos apropriados, não podendo ser utilizados os embargos de declaração
para tal fim.
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o Egrégio
Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006892-06.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15030
5
Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil. II
Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre
no caso em questão. III Embargos de declaração
rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, rel. Ministro
Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016)
Nada há a ser declarado na decisão, convindo lembrar
que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento sedimentado
de que há “Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes” (REsp
1361811/RS, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.03.2015).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura: “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006892-06.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15030
6
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
E quanto ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR